Tribunal: TCU
Processo: 028.324/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos federais oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Francisco Xavier Silva Neto em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos federais oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, 217 e 275 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Francisco Xavier Silva Neto e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 17/3/2011 12.882,00 18/3/2011 1.374,00 4/4/2011 14.256,00 4/5/2011 9.906,00 5/5/2011 7.878,00 9.2. aplicar-lhe multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das importâncias acima; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em atenção ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.